Tribunal: TJES
Processo: 5007016-77.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007016-77.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ORIGINAL S/A e outros
RECORRIDO: MACKSUEL SOARES DE AZEVEDO e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5007016-77.2022.8.08.0024

Recorrente: BANCO ORIGINAL S/A

Recorrido: MACKSUEL SOARES DE AZEVEDO

Relator: DR.
FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR.
FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDOS DE TUTELA DE URGÊNCIA. (1). DA LIDE.
EM SÍNTESE, ALEGA O PROMOVENTE QUE, COM A INTENÇÃO DE REQUISITAR UM CARTÃO DE CRÉDITO AO SEU GERENTE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FOI SURPREENDIDO COM A INFORMAÇÃO DE QUE NÃO SERIA POSSÍVEL, EM RAZÃO DA NEGATIVAÇÃO EM SEU NOME JUNTO AOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO REFERENTE A DÉBITO QUE AFIRMA DESCONHECER. ADUZ QUE NÃO HOUVE SERVIÇO CONTRATADO JUNTO À EMPRESA RÉ. ALEGA QUE BUSCOU SOLUCIONAR A QUESTÃO ADMINISTRATIVAMENTE, MAS NÃO OBTEVE ÊXITO. SENTINDO-SE LESADO, AJUIZOU A PRESENTE DEMANDA. POSTULANDO A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÍVIDA ENTRE AS PARTES; A EXCLUSÃO DO SEU NOME DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E A COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
A PARTE REQUERIDA APRESENTOU CONTESTAÇÃO ADUZINDO QUE NÃO COMETEU ATO ILÍCITO; AFIRMOU A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES REFERENTE A CONTA BANCÁRIA, SOLICITADA JUNTO AO SITE; ADUZIU O EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO; ALEGOU A AUSÊNCIA DE DANO MORAL. POR FIM, REQUEREU A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, ACOLHO PARCIALMENTE os pedidos contido na peça inicial, confirmando os efeitos da tutela de urgência concedida, razão pela qual: a) DECLARO a inexistência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a inexigibilidade do débito decorrente do contrato nº 534540057929400; b) DETERMINO a retirada do nome do Requerente dos órgãos de proteção ao crédito e a suspensão de toda e qualquer cobrança do débito discutido nos autos; c) CONDENO a parte ré (
BANCO ORIGINAL S/A
) a pagar à parte autora (
MACKSUEL SOARES DE AZEVEDO
) o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros de mora de 1% ao mês, a contar da presente data”.
(4). RECURSO DO BANCO REQUERIDO.
PRELIMINARMENTE, PUGNA POR CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO INTERPOSTO. NO MÉRITO, EM SUMA, ROGA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA, JULGANDO-SE IMPROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS; SUBSIDIARIAMENTE, A MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA O IMPROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO PELO REQUERIDO, MANTENDO-SE A INCÓLUME O ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
EXISTÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. RISCO AO RECORRENTE DEMONSTRADO. EFEITOS DA SENTENÇA DE PISO QUE TÊM O CONDÃO DE TRAZER PREJUÍZOS AO PATRIMÔNIO DO RÉU.
EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO ATRIBUÍDO.

(7). MÉRITO.
A INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR DÉBITO NÃO DEMONSTRADO, VIA DE REGRA, CARACTERIZA DANO MORAL
IN RE IPSA
. CONTUDO, É INCABÍVEL TAL INDENIZAÇÃO SE O DEVEDOR, MESMO QUE CARACTERIZADA A ILEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO PROMOVIDA, TIVER OUTROS APONTAMENTOS EM SEU NOME, NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NO ÂMBITO DO STJ. NO CASO VERTENTE, RESTOU
IDENTIFICADA INSCRIÇÕES ATIVAS NO CADASTRO DE INADIMPLENTES, DIVERSAS DESTA POSTA EM DISCUSSÃO (ID. 5922823, 5922824 E 5922825), EM NOME DO RECORRIDO/AUTOR, FATO QUE RESTOU INFRUTÍFERO O DIREITO AO DANO MORAL PLEITEADO, COM BASE NO TEXTO DA SÚMULA 385 DO STJ, QUE ESCLARECE: “
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”
SENDO ASSIM, TENHO QUE A SENTENÇA ORA VERGASTADA, CARECE DE PARCIAL MODIFICAÇÃO.
(8).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
, PARA REFORMAR A SENTENÇA APENAS NO SENTIDO DE JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NO RESTANTE, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
(9). SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, PORQUANTO A PARTE RECORRENTE SAGROU-SE VENCEDORA EM, AO MENOS, PARTE DE SEUS PLEITOS.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Eminente Relator,

Peço vênia para divergir do entendimento de Vossa Excelência, por entender que a sentença merece ser mantida. Explico:

O que tem sido acentuado pelo Superior Tribunal de Justiça é que o “mero aborrecimento, dissabor, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral”.

Recentemente, o STJ confirmou o entendimento de que:

“o aborrecimento, sem consequências graves, por ser inerente à vida em sociedade – notadamente para quem escolheu viver em grandes centros urbanos -, é insuficiente à caracterização do abalo, tendo em vista que este depende da constatação, por meio de exame objetivo e prudente arbítrio do magistrado, da real lesão à personalidade daquele que se diz ofendido. Como leciona a melhor doutrina, só se deve reputar como dano moral a dor, o vexame, o sofrimento ou mesmo a humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, chegando a causar-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar”

Segundo Yussef Said Cahali, "parece razoável, assim, caracterizar o dano moral pelos seus próprios elementos; portanto, ́como a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos ́; e se classificando, assim, em dano que afeta a ́parte social do patrimônio moral ́(honra, reputação etc.) e dano que molesta a ́parte afetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade etc.); e dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante etc.), e dano moral puro (dor, tristeza etc.)".

Feita essa digressão, entendo que o caso em apreço é passível de gerar danos que ofendem a "parte afetiva do patrimônio moral", pois além de não se tratar de mero aborrecimento a ser suportado pela parte, gera intranquilidade, incertezas, angústias, dentre outros sentimentos negativos que afetam a tranquilidade psicológica e a paz de espírito, e, por esse motivo, merecem a devida reparação.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso inominado interposto, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença atacada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.